Tribunal: TJMT
Processo: 0003915-35.2014.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
0003915-35.2014.8.11.0018
EMBARGANTE: FABIO ALMEIDA DOS SANTOS
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por Fábio Almeida dos Santos, nos autos da Apelação Criminal n. 0003915-35.2014.8.11.0018, contra o acórdão que, por maioria dos votos, desproveu o recurso por ele interposto, nos termos do voto do revisor, Desembargador Pedro Sakamoto, vencida a relatora, juíza convocada Glenda Moreira Borges, que lhe deu provimento para absolvê-lo do crime de roubo majorado.
Por se tratar de decisão não unânime, contrária aos interesses do embargante, o manejo deste recurso retrata hipótese legal de cabimento prevista no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e, uma vez constatada a sua tempestividade admito o seu processamento.
Por conseguinte, restando positivo o juízo de admissibilidade nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, determino que se proceda a distribuição por sorteio deste recurso de embargos infringentes e de nulidade perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, preferencialmente a magistrado que não tenha participado do julgamento do recurso de apelação em alusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA